Tribunal: TJDFT
Processo: 0757427-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-FINANCEIRO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DIAS NÃO PRESENCIAIS EM MODALIDADE EAD. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. TEMPO DE CURSO COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.020,52 em favor da autora, a título de retroativos de auxílio financeiro referente ao período do Curso de Formação de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e determinou que o período do curso fosse computado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se é devido o auxílio financeiro referente aos dias em que o curso de formação ocorreu na modalidade EAD e se o tempo de curso pode ser considerado como efetivo exercício, mesmo em dias não presenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 14 da Lei n. 9.624/1998, os candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal farão jus ao recebimento de auxílio financeiro, na proporção de 50% da remuneração inicial do respectivo cargo, durante o período em que estiver participando do curso de formação.
4. No caso dos autos, verificou-se que o curso de formação para o cargo de agente de polícia civil teve início em 27/06/2023, com término previsto para 25/08/2023. Restou comprovado que, desde a data em que se iniciou o curso, os alunos foram comunicados de que seriam ministradas aulas também na modalidade EAD. Restou demonstrado, ainda, que os alunos do referido curso foram dispensados de participar das aulas presenciais, com a ressalva de que a semana não seria livre, pois ocorreriam atividades complementares, ministradas de modo EAD.
5. Considerando que a recorrida participou integralmente do curso de formação, é devido o respectivo auxílio financeiro até a data do término das atividades, que no caso ocorreu apenas no dia 25/08/2023, uma vez que o art. 14 da Lei n. 9.624/1998 não prevê a dispensa do pagamento do auxílio financeiro em caso de aulas ministradas na modalidade EAD. Precedentes: Acórdão 1951155 e 1922012.
6. Em consequência, o respectivo período deve ser considerado como efetivo exercício para fins de aposentadoria, nos termos do art. 14, §2o, da Lei n. 9.624/1998. 6.1. Não se trata de tempo de contribuição ficto, mas efetivo, impondo o cômputo do período discutido como efetivo exercício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.

Legislação relevante citada: Lei no 9.624/1998: art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, processo n. 0720251-41.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1951155, processo n. 0759019-36.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 13/12/2024.